Tribunal: TJMT
Processo: 1023146-36.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023146-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISSOLUÇÃO REGULAR DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar inexigível débito de ICMS por estimativa simplificada, mantendo a responsabilidade do sócio pelos demais débitos da empresa extinta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a dissolução regular da empresa afasta a responsabilidade do sócio pelos débitos tributários constituídos durante sua administração; e (ii) verificar a extensão da inexigibilidade do crédito tributário decorrente do regime de estimativa simplificada do ICMS.

III. Razões de decidir

3. A extinção regular da empresa não impede a responsabilização dos sócios pelos débitos tributários do período em que exerciam a administração, especialmente quando seus nomes constam da CDA, conforme art. 134, VII, do CTN.

4. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a responsabilidade dos sócios quando seus nomes constam da CDA, conforme Tema 108 do STJ.

5. É inconstitucional o regime de estimativa simplificada do ICMS instituído por decreto estadual, por violação ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A dissolução regular da empresa não afasta a responsabilidade dos sócios pelos débitos tributários constituídos durante sua administração, quando seus nomes constam da CDA. 2. É inadmissível exceção de pré-executividade para discutir responsabilidade tributária de sócio indicado na CDA."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, 134, VII e 203; CPC, art. 110; LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 108 (REsp 1.110.925/SP); STJ, Tema 103 (REsp 1.104.900/ES); STJ, REsp 1.876.549/RS; STJ, REsp 2.082.254/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VILSON PAULO DOS REIS
contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, no âmbito da execução fiscal nº 1001580-48.2019.8.11.0051, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
. Na decisão recorrida, acolheu-se parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao ICMS por estimativa simplificada, constante da Certidão de Dívida Ativa nº 20191625737, ao fundamento de que o referido regime é inconstitucional.

No curso da execução, o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva tanto da empresa
Transportadora Guanabara Ltda.
, já extinta à época do ajuizamento da ação, quanto dos sócios. Argumentou que a dissolução da empresa foi realizada de maneira regular, sem comprovação de atos que pudessem justificar a responsabilização dos sócios, além de apontar ausência de notificação no processo administrativo fiscal, o que caracterizaria cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, por violação ao princípio da legalidade tributária, bem como a ilegalidade da multa aplicada.

Ao apreciar a matéria, o juízo
a quo
não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na jurisprudência firmada no Tema Repetitivo nº 108 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, houve acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para declarar inexigível a cobrança do ICMS por estimativa simplificada, fundamentada na inconstitucionalidade dos atos normativos. Por fim, condenou-se a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

O agravante, inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a reforma integral da decisão. Nas razões recursais, alega que deveria ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa
e dos sócios
, especialmente em razão da ausência de comprovação de que estes tenham praticado atos que justifiquem a sua responsabilização nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Reitera a tese de cerceamento de defesa por falta de notificação no âmbito administrativo e insiste na necessidade de extinção total da execução fiscal, com a consequente exclusão de seu nome e de seus bens dos atos constritivos.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões sustentando que não há irregularidade na manutenção da empresa e dos sócios no polo passivo da execução, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA. Defendeu, ainda, a validade do procedimento administrativo fiscal e argumentou que a decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer apenas a inexigibilidade parcial do débito, mantendo a execução em relação aos demais valores.

Além disso, foram juntados documentos pela parte agravada, entre os quais se destacam petições relacionadas à situação cadastral da empresa executada e às notificações administrativas.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria de Justiça em razão do estabelecido pela Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal.

O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. O preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A controvérsia central reside na legitimidade passiva do agravante e na extensão da inexigibilidade do crédito tributário.

O agravante alega que a execução fiscal seria nula por ter sido ajuizada contra pessoa jurídica já extinta. Contudo, conforme documentação nos autos, os fatos geradores (2008-2010) e a constituição definitiva do crédito (30/11/2015) ocorreram durante o regular funcionamento da empresa.

Neste aspecto, é relevante consignar que a pessoa jurídica restou excluída da lide e o agravante figura como sócio-administrador no período dos fatos geradores, conforme documentação cadastral e a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, incluindo quanto à legitimidade dos corresponsáveis nela indicados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção posterior da empresa não invalida a execução fiscal referente a fatos geradores anteriores. Ademais, a dissolução regular não impede a responsabilização dos sócios pelos débitos tributários do período em que exerciam a administração.

Insisto, quando uma sociedade empresária chega ao fim, ou quando a empresa passa para o controle de outros sócios, essas modificações do estado da pessoa jurídica não são motivo para que o fisco deixe de cobrar os débitos tributários pendentes. A legislação brasileira traz definições sobre a responsabilidade tributária em casos de sucessão ou de dissolução.

Note-se que o art. 9º, §§ 4º e 5º da Lei Complementar 123/2006
[1]
, a baixa do CNPJ não impede a cobrança de tributos devidos pela empresa quando estava em funcionamento. Na realidade o c. STJ já assentou que esse ato (baixa regular na empresa) não implica extinção das obrigações tributárias, nem afasta a responsabilidade dos sócios,
"aproximando o caso ao insculpido no artigo 134, inciso VII, do CTN
".

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1876549 - RS (2019/0200469-3) - RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe/STJ nº 3386 de 06/05/2022)

Deve ser assentado que nas razões recursais o agravante assenta que
“É de geral conhecimento que a Lei Complementar 123/2006 versa apenas quanto a microempresas e empresas de pequeno porte. Já o caso dos autos, a empresa TRANSPORTADORA GUANABARA é uma sociedade empresária
LIMITADA
, de modo que não está incluída nos regramentos ali perquiridos, como assim se ressai dos próprios autos:”

Registro, entretanto, que uma empresa limitada (LTDA) pode ser classificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), desde que atenda aos critérios de faturamento estabelecidos na legislação. É importante observar que ser uma ME está relacionado principalmente ao tamanho e ao faturamento da empresa, enquanto a forma jurídica (como LTDA) está relacionada à estrutura de propriedade e à responsabilidade dos sócios. Uma empresa LTDA pode ser uma ME ou não, dependendo do seu tamanho econômico. Evidente, portanto, que esses termos não são mutuamente exclusivos, uma empresa pode ser uma ME e, ao mesmo tempo, ser uma LTDA, conforme critérios de cada categoria.

A documentação carreada pelo executado não afasta a qualificação como MEI ou como empresa de pequeno porte (EPP).

Ademais, é certo que o art. 134, VII do CTN possui a seguinte redação:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.”

Destaco, ainda, que a doutrina aponta a existência de sucessão processual dos sócios da pessoa jurídica extinta voluntariamente para fins de execução de dívida.

O referido entendimento foi, inclusive, sufragado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça quando a relatora (Ministra Nancy Andrighi) assentou a ausência de necessidade de desconsideração da pessoa jurídica para que haja sucessão processual pelos sócios da empresa devedora, posto que o CPC de 2015, em seu artigo 110, garante essa sucessão após a morte da pessoa natural — que, nesse caso, equipara-se à extinção da pessoa jurídica.

Com efeito,

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes
. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social.
A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente
. 6.
À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15.
Precedente. 7. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 2.082.254 - GO (2023/0139390-1) -RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - DJe: 15/09/2023)

Nesse aspecto, é importante assentar que a sucessão processual não pode ser confundida com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo porque se tratam de situações que decorrem de circunstâncias fáticas distintas: enquanto a sucessão deriva da extinção voluntária da sociedade empresária, a desconsideração resulta da verificação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios/administradores.

Calha consignar que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência, pois o STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo 108 de que
"Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA"

No caso dos autos, tanto a empresa
Transportadora Guanabara Ltda
. quanto os sócios figuram expressamente na CDA que embasa a execução fiscal. Nesse contexto, prevalece a presunção de legitimidade do título executivo, não sendo cabível, nesta via estreita da exceção de pré-executividade, o questionamento acerca da responsabilidade tributária, conforme estabelecido no Tema 108.

Saliento que no bojo do Recurso Especial nº 1.110.925 - SP (2009/0016209-8), que deu origem ao tema 108, o relator (MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI) assentou:

“3. Realmente, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A legitimidade das partes é matéria conhecível de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição (CPC, art. 267, VI e § 3º), estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ordem material.

4. Todavia, não há como ver preenchido, no caso, o requisito formal. É que o executado, sócio da empresa devedora, figura como responsável na própria Certidão de Dívida Ativa - CDA (fls. 53),
o que por si só o legitima como sujeito passivo da relação processual executiva, a teor do que dispõem o art. 568, I do CPC e o art. 4º, I da Lei 6.830/80
. Ora, conforme assentado no precedente citado e em outros no mesmo sentido proferidos pela 1ª Seção, a presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa - CDA
impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que,
por demandar prova, não se comporta no âmbito da exceção de pré-executividade
. Ainda que coubesse à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a legitimidade da CDA, quando negada pelo executado, não se poderia sonegar a ela a oportunidade de se desincumbir desse encargo, trazendo a juízo os fatos e provas que alicerçam a responsabilidade dos figurantes do título executivo. Em qualquer caso, - seja o ônus do executado, seja da Fazenda - a correspondente atividade probatória é incompatível com a exceção de pré-executividade, devendo ser promovida no âmbito dos embargos à execução.” (grifo nosso)

Em acréscimo é relevante consignar que o Tema 103 do STJ

assenta
“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.”

Nesse sentido, no bojo do Recurso Especial nº 1.104.900 - ES (2008/0274357-8) a relatora - MINISTRA DENISE ARRUDA – assentou que
“A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".”

De toda forma, o que se verifica é a impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva pleiteada pelo agravante, sendo, então, necessário a manutenção da decisão recorrida.

Por fim, não se pode negar, ainda, que nos termos do art. 203 do Código Tributário Nacional, eventuais vícios formais na CDA podem ser sanados até a decisão de primeira instância. Assim, ainda que se pudesse cogitar alguma irregularidade na inclusão dos executados no título, tal circunstância não ensejaria, de plano, a extinção da execução fiscal.

No tocante a alegação de cerceamento de defesa, o agravante não logrou demonstrar qualquer vício procedimental que pudesse acarretar a nulidade do título executivo ou a ilicitude do procedimento administrativo fiscal. A presunção de legalidade da CDA prevalece, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca de violação do devido processo legal ou do contraditório.

É relevante consignar que o agravante revela que a pessoa jurídica
apresentou defesa no processo administrativo,
revelando, assim, conhecimento do recorrente quanto a existência do processo em questão. Calha consignar que a defesa foi apresentada em 2012 e na época a empresa estava
ATIVA,
ao que não havia necessidade, portanto, de notificar o sócio/agravante para apresentação de defesa administrativa à época.

Interessante, ainda, consignar que o aviso de cobrança foi encaminhado em
19/06/2018
e a baixa na empresa ocorreu em
26/11/2018,
evidenciando, assim, a desnecessidade de inclusão do sócio no processo administrativo, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, considerando que a inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção relativa de responsabilidade, caberia a ele o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN e que a exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a responsabilidade dos sócios quando seus nomes constam da CDA, sendo necessária dilação probatória em embargos à execução,
rejeito a arguição de ilegitimidade passiva
suscitada pelo agravante.

Quanto ao mérito, a decisão recorrida reconheceu acertadamente a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada adotado pelo Estado de Mato Grosso para apuração do ICMS, declarando inexigível o débito correspondente.

Com efeito, a instituição do referido regime por meio de decreto estadual, sem a devida previsão em lei formal, viola frontalmente o princípio da legalidade tributária insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, bem como o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que exige expressamente a edição de lei para a criação, majoração ou alteração de tributos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a ilegalidade de normas infralegais que pretendam criar ou modificar obrigações tributárias. Nesse sentido, é de rigor a manutenção da decisão recorrida no ponto em que declarou inexigível o débito de ICMS por estimativa simplificada.

Por outro lado, a multa aplicada observa os patamares da Lei Estadual 10.978/19, mais benéfica ao contribuinte, não havendo ilegalidade. A inclusão do FUNJUS tem previsão na Lei Complementar Estadual 111/2002, sendo legítima sua cobrança.

Assim, a penalidade aplicada, conforme restou incontroverso, já havia sido ajustada pela Fazenda Pública antes do ajuizamento da execução fiscal, de forma que a alegação de ilegalidade da multa encontra-se superada. A decisão de origem, ao desconsiderar essa questão por perda de objeto, procedeu de forma correta e alinhada aos princípios da economia processual e da eficiência.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, também não vislumbro qualquer mácula na decisão. A fixação da verba honorária foi realizada com base no proveito econômico obtido pela parte excipiente, sendo reduzida pela metade em razão do reconhecimento do pedido, em estrita observância ao disposto no artigo 90, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(...)
§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.
§ 5 A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024